Tribunal: STF
Processo: HC 262356
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Messod Azulay Neto assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO NÃO PROVIDO.



     I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, fundamentada no receio de reiteração criminosa e na existência de ação penal em curso, deve ser mantida ou substituída por medidas cautelares diversas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando o fundado receio de reiteração criminosa. 



    4. A jurisprudência desta Corte Superior admite a imposição de prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública, especialmente em casos de maus antecedentes e reincidência. 



    5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.



    6. Resultado do Julgamento: Recurso não provido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante pede a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 258.701-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    7. No caso, embora a quantidade de droga apreendida não impressione (250 gramas de maconha), conforme assentou o STJ, “o acusado responde ação penal em curso e, ainda, ostenta recente condenação pelo crime de tráfico de drogas, circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar”. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fato de que o paciente foi denunciado também pelo crime de associação para o tráfico de drogas.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator